Tribunal: TJSP
Processo: 2125438-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Preliminar de inadmissibilidade recursal, por intempestividade, suscitada em contraminuta. Acolhimento. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Impugnação da agravada acolhida, por decisão proferida/publicada em julho/2020.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Preliminar de inadmissibilidade recursal, por intempestividade, suscitada em contraminuta. Acolhimento. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Impugnação da agravada acolhida, por decisão proferida/publicada em julho/2020. Interposição, pela agravante, de recurso de agravo de instrumento diretamente na comarca de origem, com fulcro no art. 1.017, § 2o, inciso II, do CPC/15. Juízo de origem que considerou o dispositivo legal aplicável apenas aos processos físicos, indeferindo a remessa recursal ao E. TJSP, por decisão proferida/publicada em maio/2021. Realmente, em se tratando de cumprimento de sentença digital, incide o disposto no art. 1.017, § 2o, inciso I, do CPC/15, afastada a disciplina do inciso II, cuja aplicabilidade destina-se apenas aos processos físicos, para facilitar o acesso à Justiça. Precedentes. Agravo de instrumento não conhecido.